Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1⁄2 (UM MEIO). “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o decote da qualificadora do uso de chave falsa (artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal), quando a chave micha utilizada para abrir o veículo da vítima foi apreendida e periciada, ocasião em que se constatou que era eficiente para a prática do crime de furto de veículo.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, de modo que é recomendável observá-la.
3. Diante do “iter criminis” percorrido pelo réu, que chegou a abrir o veículo da vítima, entrar no carro, mas não o ligou por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser mantida a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (um meio), pela causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).
4. Recurso parcialmente provido.